Tribunal: STF
Processo: RE 82205
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-18
Data de publicação: 1977-04-18

Ementa:
Adjudicação compulsória. Execução de sentença . Apelação do cedente. Sua legitimidade para recorrer , pela continuada vinculação ao feito. Ausência de negativa de vigência a lei federal. Correção monetária. Dissídio não demonstrado nesta parte. 
Recurso extraordinário não conhecido.